Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA.

1. Conforme previsão do caput e §1o do artigo 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, cabendo à parte recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. No caso dos autos, diante da negativa de seguimento do Agravo de Instrumento, houve a interposição do presente agravo interno com a impugnação específica exigida.

3. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988.

4. No caso concreto, não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que negou seguimento ao agravo de instrumento.

5. Agravo interno não provido. Preliminares rejeitadas.